Tribunal: STF
Processo: HC 256785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 999.998/PE, não conheceu do habeas corpus (eDOC.02). 



    Narra o impetrante que: a) “O paciente foi condenado pelo delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento pela 1° Vara Criminal da Comarca de Camaragibe-PE na ação penal n° 0010089-20.2021.8.17.2420., cuja condenação foi mantida  à unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em sede de apelação”; b) contra o acórdão proferido pelo Tribunal local “foi interposto embargos de declaração no TJ/PE com natureza de prequestionamento da matéria a fim de viabilizar recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal”; c) paralelamente, “foi impetrado habeas corpus no STJ, impugnando flagrante ilegalidade do acórdão do TJ/PE por violação do artigo 384 (mutatio libelli), do Código de Processo Penal, em 2° grau de jurisdição nos autos da apelação n° 010089-20.2021.8.17.2420 uma vez que a denúncia Ministério Público do Estado de Pernambuco narrou genericamente que o paciente estava portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não descrevendo a norma penal complementadora e o motivo pelo qual o paciente incidiria na disposição penal do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento”; d) o Relator do habeas corpus impetrado no STJ não conheceu do writ por entender que se tratava de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Sustenta-se, em síntese, que “A interpretação restritiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao condicionar o acesso ao habeas corpus ao exaurimento de todos os recursos ordinários, acaba por esvaziar a garantia constitucional, transformando-a em um mero instrumento processual, sujeito às mesmas amarras e formalidades que regem os demais recursos”.



    Argumenta-se, ainda, que “O Supremo Tribunal Federal (HC 256.383/RJ) possui entendimento consolidado de que o habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, não configurando preclusão ou incompatibilidade entre ambos”.



    Discorre que “A regra da unirrecorribilidade, que limita a interposição de um único recurso contra uma decisão judicial, não se aplica ao habeas corpus devido à sua nobreza e peculiaridade constitucional”.



    Por fim, alega que “a Carta Magna não estabelece qualquer restrição ou condição para o exercício desse direito fundamental, especialmente no que concerne à necessidade de esgotamento de outras instâncias recursais”.



    À vista do exposto, requer seja “o habeas corpus conhecido e, no mérito, a concessão do habeas corpus liminar, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do mérito do habeas corpus n° 999998/PE em face da flagrante ilegalidade do não conhecimento do habeas corpus em face da interposição dos embargos de declaração na instância de origem cujos embargos não têm efeitos infringentes, ou mesmo que não seja conhecido o habeas corpus, seja analisada a possibilidade de se conceder a ordem ex officio”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente